Tribunal: TJSP
Processo: 0003560-98.2018.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
Fase de cumprimento de sentença. Multa cominatória estabelecida em sede de antecipação de tutela, e expressamente mantida no v. Acórdão transitado em julgado. Descabimento do pleito de redução do valor executado. Verba honorária que deve ser paga de forma integral por cada parte, vedada a compensação. Recurso do executado desprovido, e provido o recurso da exequente.